Tribunal: STF
Processo: Pet 9955
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMA DE CÁLCULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS BENÉFICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Petição ajuizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), por meio da qual deduzido pedido de tutela de urgência, para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3º Região (processo nº 2009.61.00.017037-2/SP), pelo qual mantida a sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada com fundamento na entrada em vigor de norma mais benéfica ao sancionado (Doc. 04). O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita: 
    “PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSARIA TIDA POR INTERPOSTA. AGRAVOS RETIDOS. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO. COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÕES DA ANEEL. RETROATIVIDADE DA NORMA ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 
    1. Trata-se de ação revisional de débitos ajuizada por AMANARY ELETRICIDADE LTDA. em face da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, almejando, em síntese: a revisão do saldo devedor da autora perante a CCEE; a suspensão da decisão do Conselho de Administração da CCEE que deliberou pelo desligamento da autora da CCEE e a liberação de novos registros de contratos de compra e venda de energia elétrica perante a CCEE. 
    2. Em suma, alegou a p:e autora que, desde 2001, era autorizada pela ANEEL a produzir de forma independente energia elétrica, mediante a exploração de potenciais hidráulicos de pequeno porte, sendo classificada como ‘agente de geração'. 
    3. Todavia, em fevereiro de 2008, a CCEE proibiu o registro de novos contratos de compra e venda de energia pela pendência de saldo devedor derivado de penalidades, sendo que os critérios adotados pela CCEE não respeitaram o regulamento específico, especialmente no que tange à multa de 5% que foi computada de forma capitalizada. 
    4. O Agravo de Instrumento n.° 0015343-60.2013.4.03.0000, convertido em agravo retido, foi interposto em face da decisão que deixou de extinguir o feito em razão da perda do objeto, uma vez que houve decisão no processo administrativo n.° 48500.002261/2008-15, que revisou o saldo devedor da autora. 
    5. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação e da reconvenção para condenar a autora ao pagamento das dívidas, devendo a multa de mora observar a redação da Resolução ANEEL n.° 552/02, sendo o percentual menor pela retroatividade benigna. 
    6. Acerca do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, o juízo a quo salientou que embora a norma fale em lei penal, a interpretação - que lhe confere máxima efetividade é ampliativa, tomando-se como norma geral de direito punitivo, aplicável, portanto a sanções de qualquer natureza. 
    7. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE apresentou recurso de apelação, sustentando, no mérito, a perda superveniente do objeto da demanda, a aplicação da multa e dos juros de mora, conforme o PdC AM. 14 - Gestão do Pagamento de Penalidades, aprovado pelo Despacho ANEEL n.° 4.250/08 e a impossibilidade de aplicação do princípio da retroação da lei benigna. 
    8. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.
    9. ‘O art. 5°, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa. Precedente.’ (Agint no REsp 1602122/RS, Rei. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 1 4/08/2018).
    10. Destaca-se que a redução do percentual da multa só se aplica a valores pendentes de pagamento na data da entrada em vigor da nova norma, não aos valores já pagos, uma vez que a retroatividade benigna não deve rever sanções já cumpridas quando de sua vigência. 
    11. Tendo em vista que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados os honorários advocatícios, nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973. 
    12. No caso em comento, cumpre afastar a preliminar arguida, conhecer dos agravos retidos interpostos pela CCEE, julgar prejudicado o agravo retido às fis. 2.077/2.099, rejeitar o agravo retido às fis. 2.258/2.267 e negar provimento à remessa necessária e aos recursos de apelação da ANEEL, da CCEE e da empresa Amanary Eletricidade LTDA. 
    13. Recursos de Apelação e remessa necessária desprovidos.”
    2. No recurso extraordinário (Doc. 05), já admitido pela origem (Doc. 07), o requerente alega, em síntese, violação dos:
    “(i) Art. 2º da CF – ao invadir a órbita do ato administrativo, em manifesta interferência entre os Poderes republicanos, configurando, por consequência, ofensa à cláusula pétrea da separação dos poderes, uma vez que inexistente qualquer ilegalidade na conduta da CCEE; 
    (ii) Art. 5º, inciso XXXVI da CF – ao permitir a retroatividade da lei, em evidente insegurança jurídica; 
    (iii) Art. 5º, XVII e XVIII da CF – ao interferir no funcionamento da CCEE, associação sem fins lucrativos, que conforme reconhecido pelo I. Ministro Gilmar Mendes no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.090 e 3.100, ‘a CCEE é pessoa jurídica de direito privado ‘atípico’, que desempenharia função de notável interesse público’.”
    3. Defende impossibilidade de aplicação retroativa da norma considerada mais benéfica. 
    4. Assevera que “a presente ação cumpre os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, de forma a evitar prejuízos irreversíveis à CCEE e ANEEL e, por consequência, ao mercado de energia elétrica e aos consumidores brasileiros, que poderão ter suas tarifas oneradas caso seja mantida a dinâmica infundada da AMANARY em pleitear valores que seriam devidos à título de penalidades regulatórias confessadamente devidas.”
    5. Relata que “O v. Acórdão Recorrido ‘alterou’ ato legal administrativo e impôs ‘nova regra’ à CCEE, retirando a presunção de legitimidade e legalidade de seus atos, invadiu a órbita do ato administrativo, em manifesta interferência entre os Poderes republicanos, configurando, por consequência, ofensa à cláusula pétrea da separação dos poderes”. 
    6. Acrescenta que “eventual acatamento dos pleitos da AMANARY, com a consequente instauração de cumprimento provisório de sentença e manutenção do v. Acórdão, se traduz em manifesta invasão de competência, pois, como dito, o ato da CCEE decorre de procedimento absolutamente legal e regular, contando com evidente presunção de legitimidade”.
    7. Pondera que “admitir isso no presente caso, além de ignorar completamente o princípio do tempus regit actum seria causar uma extrema insegurança jurídica, no sentido de admitir que não só a dívida da AMANARY poderia ser revista, mas todas as outras que foram cobradas de acordo com a Resolução antiga, requerendo que ele seja revisto com a aplicação da resolução mais benigna”, bem como considera violados os princípios da isonomia e da liberdade de associação. 
    8. No intuito de evidenciar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acrescenta:
    “Caso não seja suspensa a pretensão de cumprimento provisório de sentença da AMANARY, o privilégio permitido pelo v. Acórdão recorrido poderá irradiar efeitos imediatos sobre as tarifas dos consumidores cativos de energia, na medida em que parte dos valores das penalidades reconhecidamente sofridas pela AMANARY e pagas foram revertidos à modicidade tarifária.
     67. É dizer, permitir o precoce e provisório cumprimento de sentença requerido pela AMANARY poderá autorizará a majoração da tarifa dos consumidores brasileiros, evidenciando indiscutível lesão à ordem pública, uma vez que, como ressaltado acima, os valores recolhidos das penalidades pagas pelos agentes da CCEE são revertidos à modicidade tarifária. 
    68. Conferir a um determinado agente tratamento diferenciado e privilegiado, em detrimento das regras do setor que todos os demais milhares de agentes cumprem, prejudica a segurança do sistema e a dinâmica/fluxo das operações do setor, colocando em risco o setor de energia que é vital para o desenvolvimento sustentável do País. 
    69. Alterar a forma de cobrança das penalidades aplicadas indistintamente a todos os agentes há décadas coloca em xeque a segurança jurídica do setor de energia. Por tal razão, o Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação - FONACRE da Associação dos Juízes Federais – AJUFE estabeleceu dois enunciados específicos sobre o setor elétrico, especialmente em vista da cautela necessária antes de se adentrar em seara administrativa e de cunho eminentemente técnico e com impactos sistêmicos, irradiando inclusive na esfera dos consumidores brasileiros.”
    9. Requer:
    “a) A concessão de liminar inaudita altera pars, para atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, com vistas à suspensão da eficácia do v. Acórdão recorrido, de forma a impedir o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença pleiteado pela AMANARY, até seu julgamento definitivo, promovendo-se os oficiamentos de praxe; 
    b) No mérito, seja a presente Ação Cautelar seja julgada procedente; 
    c) A citação da contraparte, para resposta no prazo legal; 
    d) No mais, em cumprimento à Resolução STF n.º 737/2021, a CCEE requer a juntada aos autos do comprovante eletrônico de recolhimento de custas devidas (Doc. 3).”
    É o relatório.
    Decido.
    1. Consoante relatado, cuida-se de pedido de tutela de urgência, deduzido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3º Região, pelo qual mantida a sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada, com fundamento na entrada em vigor de norma mais benéfica ao sancionado.
    2. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” 
    3. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055). 
    4. Já instaurada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, passo ao exame do pedido.
    5. A excepcional concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso depende da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso. 
    6. De plano, desatendido o primeiro requisito. Isso porque esta Suprema Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à retroatividade de lei posterior mais benéfica quanto à sanção de natureza administrativa. 
    7. Com efeito, ao julgamento da RE 657.871-RG, Rel. Dias Toffoli, DJe 17.11.2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à aplicação retroativa de lei mais benéfica referente à sanção de natureza administrativa decorrente do cometimento de infração de trânsito”. O acórdão está assim ementado:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2014).
    8. Esse entendimento vem sendo aplicado por ambas as Turmas desta Suprema Corte aos casos em que se discute a aplicação retroativa de lei mais benéfica quanto à disciplina de multa por descumprimento de obrigações de natureza administrativa, como na hipótese dos autos. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTATIVO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. MULTA POR EXCESSO DE PESO EM VEÍCULOS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ANÁLISE DE CRITÉRIOS TEMPORAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 734. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1296617 ED, Rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.4.2021).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (AI 839.801-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 08.02.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, §2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. VALOR DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 14, § 9º, CF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.212.133-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.02.2020).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI 756.903-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 11.334/2006. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 657.871-RG/SP (Tema 734), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente aos efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.059.040-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2º Turma, DJe 05.4.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICITAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 854762 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17.11.2017).
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente Petição.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora